Tribunal: TJMT
Processo: 1036569-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036569-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAIO LINNHAR RAFFA - CPF: 056.949.101-09 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO

DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE

ELETROCONVULSOTERAPIA
(
E
C
T
)
. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE.

MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concede tutela de urgência determinando a autorização e o custeio de 15 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente com esquizofrenia paranoide, mediante prescrição médica. Paciente em tratamento psiquiátrico
, com quadro clínico agravado, risco de suicídio
. Prescrição médica evidenciando urgência do procedimento
.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se recusar a custear exame prescrito, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS, mesmo diante da demonstração de necessidade médica imediata e da existência de cobertura para a doença.

III.
Razões de decidir

A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196), e, ao prestador privado que atua em substituição ao Estado, impõem-
se os mesmos deveres constitucionais, especialmente diante de situações de urgência.
A Resolução CFM no 1.640/2002 autoriza a ECT como método terapêutico e seguro, especialmente indicado em quadros como o de agravado. A Lei no 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, como no caso concreto.

A instrução é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, se indicado como ne
cessário pelo médico assistente. A negativa de cobertura revela-se afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, e 6o.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica. A negativa de cobertura, nestas condições, configura
prática abusiva, vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, 6o e 196; CC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Caio Linnhar Raffa, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida arque não apenas com as 15 (quinze) sessões iniciais de Eletroconvulsoterapia (ECT), mas também com eventuais sessões suplementares,
desde que devidamente prescritas pelo médico assistente, até alta clínica do paciente, no prazo de 48 horas.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizados da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, por inexistência de probabilidade do direito alegado. Expõe que a operadora agiu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação de regência, não podendo ser obrigada a um procedimento custear não contemplado contratualmente, sob pena de grav
e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, à função social do contrato e à própria segurança jurídica das relações privadas.

Argui nulidade da decisão por inobservância da tese vinculante inserida pelo STF na ADI 7.265 (ausência de consulta prévia ao NATJUS), e decisão ultra petita, ao ampliar a obrigação além das 15 sessões pleiteadas inicialmente, violando o art. 329, II, CPC.

Alega a inexistência urgência ou emergência capaz médica de prescrição a concessão da tutela de urgência, po
is o quadro clínico do agravado não configura situação de risco iminente de vida ou de lesão irreparável, conforme exige o artigo 35-C da Lei no 9.656/98 e a Resolução CFM no 1.451/95.

Argumenta que a decisão judicial representa risco de irreversibilidade, pois impõe obrigações de fazer cujo cumprimento, caso se revele indevido ao final, será de difícil ou impossível reversão, notadamente diante do elevado custo do tratamento.

Diante de tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agra
vo de instrumento, a fim de que seja sustentada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ou, alternativamente, que seja imposta à parte agravada a prestação de cautela real ou fidejussória como condição para a manutenção da tutela ferida. Ao final, requer-se a providência do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

A antecipação da tutela recursal foi
in
deferid
a

(
i
d
.
323737863
)
.

Comunicação entre instâncias (id.
324102399
).

A parte agravada
apresentou

contraminuta (id.
330150860
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

10 de dezembro
de 2025
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Caio Linnhar Raffa

propôs
ação de obrigação de fazer contra a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em razão da negativa de c
obertura de exame médico urgente
.

S
ustenta ser beneficiário de plano de saúde,
junta a Unimed
, e
afirma encontrar-se sob tratamento psiquiátrico, em virtude de diagnóstico de
transtorno afetivo bipolar tipo II, episódio atual misto e transtorno de ansiedade generalizada
(CID 11 – 6A61.2; CID F31.6; CID F41.1), quadro que apresenta
risco iminente de suicídio
e refratariedade a tratamentos indiretos
.

Informa que,
o
médico
prescreveu a realização de 15 (quinze) sessões de eletroconvulsoterapia, em caráter de urgência, considerando o agravamento do quadro clínico do autor
.

Contudo, narra que a operadora de saúde decidiu a solicitação do tratamento prescrito, sob o argumento de que o procedimento indicado não se encontra contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Diante disso, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a autorização imediata e custeio do tratamento prescrito, consistente nas sessões de eletroconvulsoterapia, e, ao final, requer a procedência da demanda para confirmação da liminar e reconhecimento da obrigaçã
o de fazer imputada à requerida.

O
dout
o
magistrad
o

a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida arque não apenas com as 15 (quinze) sessões iniciais de Eletroconvulsoterapia (ECT), mas também com eventuais sessões suplementares, desde que devidamente prescritas pelo médico assistente, até alta clínica do paciente, no prazo de 48 horas.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ausência dos requisitos autorizados da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, por inexistência de probabilidade do direito alegado. Expõe que a
operadora agiu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação de regência, não podendo ser obrigada a um procedimento custear não contemplado contratualmente, sob pena de grave violação ao equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, à função social do contrato e à própria segurança jurídica das relações privadas.

Argui nulidade da decisão por inobservância da tese vinculante inserida pelo STF na ADI 7.265 (ausência de consulta prévia ao NATJUS), e decisão ultra petita, ao
ampliar a obrigação além das 15 sessões pleiteadas inicialmente, violando o art. 329, II, CPC.

Alega a inexistência urgência ou emergência capaz médica de prescrição a concessão da tutela de urgência, pois o quadro clínico do agravado não configura situação de risco iminente de vida ou de lesão irreparável, conforme exige o artigo 35-C da Lei no 9.656/98 e a Resolução CFM no 1.451/95.

Argumenta que a decisão judicial representa risco de irreversibilidade, pois impõe obrigações de fazer cujo cumprimento, cas
o se revele indevido ao final, será de difícil ou impossível reversão, notadamente diante do elevado custo do tratamento.

Diante de tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja sustentada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ou, alternativamente, que seja imposta à parte agravada a prestação de cautela real ou fidejussória como condição para a manutenção da tutela ferida. Ao final, requer-se a providência do agravo d
e instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Pois bem.
Após detida análise

dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É
cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegaç
ões da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a
parte
agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados (id.
201752128, 201752129
e
201752127

–
autos
de origem
) que comprovam
o
diagnóstico de
esquizofrenia

e a necessidade
da realização do tratamento indicado pelo médico especialista que
o
acompanha.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e rec
uperação
”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na sa
úde da
parte
agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. C
leuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte,
o
MM. Ju
iz
agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela recorrida, assim asseverando:

“
Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os receituários médicos apontam para a necessidade da realização do procedimento.

Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante de seu quadro clínico, bem como da explícita urgência apontada no relatório encartado ao ID. 201752128.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela de urgência
, pelo que determino que a requerida, no prazo de 48 horas, custeie o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), tendo por molde as indicações constantes nos relatórios médicos acostados à exordial.
”
(id.
201901801
–
autos
de o
rigem
).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC na espécie, nos
termos do enunciado da súmula n. 608, do STJ,
resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente do plano de saúde. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviç
os que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5o, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, re
vela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante. Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde não pode negar a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia se o contrato não a exclui expressament
e, sobretudo porque os termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).”
(RAI n. 0044855-75.2011.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.09.2016)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis
ao
agravad
o
, especialmente se levarmos em consideração a gravidade do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS REINCIDENTES E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LISTA NÃO TAXATIVA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRES
SÃO DE INSTÂNCIA –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, send
o desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1012074-57.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.08.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – AUTORA PORTADOR
A DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA AUTORIZE/CUSTEIE O PROCEDIMENTO NA QUANTIDADE DE SESSÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA AUTORA, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não
afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde, o seguro forneça a cobertura, afigurando-se como abusiva e incompatível com a boa-fé, a negativa do tratamento necessários à melhora do quadro clínico do Agravado.

Não há se falar em prazo exíguo para cumprimento, uma vez que se afigura perfeitamente razoável, dispondo a
agravante de estrutura técnica para, no prazo de 72 horas, proceder à liberação/autorização das sessões

.Igualmente, não se mostra desproporcional a multa fixada para o caso de descumprimento, tendo em vista que a agravante se trata de grupo econômico de planos de saúde de abrangência nacional, sendo razoável o valor arbitrado.”
(RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021)
.

No que tange à tese de que o procedimento prescrito não possui p
revisão no rol da Agência Nacional de Saúde, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a lista das Resoluções da ANS é meramente exemplificativa, mormente por constar o mínimo indispensável de procedimento a serem pagos pela operadora, não bastando, portanto, para a reforma da decisão.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO P
OR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do
REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno nã
o provido
”. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1903435 – RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.11.21)

Em situação análoga já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE - TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo
médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(RAI n. 1017061-39.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021)
.

Ressalto,

ainda, que o tratamento com eletroconvulsoterapia

(ECT)tem a aprovação do Conselho Federal de Medicina,

conforme
se infere da Resolução n. 2057/2013, confira:

“
Art. 23. A ECT tem indicações precisas e específicas na literatura médica, não se tratando de terapêutica de exceção. Parágrafo único. O uso da ECT em crianças

(idade inferior

a 16 anos) somente deve ser feito

em condições excepcionais
.” (negritei e grifei).

Avançando
na resol
ução da celeu
ma,
n
ão vislumbro decisão ultra petita, por quanto o provimento jurisdicional conceder limitou-se a reproduzir, com fidelidade, os exatos termos do pedido formulado na tutela de urgência, respeitando integralmente os limites da legalidade. Com efeito, pleiteou-se expressamente:
“
A concessão de tutela de urgência, para determinar que a Requerida autoriza e custeie, imediatamente, a realização das 15 (quinze) sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica, ressalvando a necessidade de mais sessões de acordo com o necessário, conforme prescrição médica, garantindo-se a continuidade do tratamento até a alta médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), determinando o cumprimento do mandato em caráter de urgência, por se tratar de questão de saúde
”

-id
. 201752102
–
autos
de origem.

Ultrapassado este ponto, urge dizer que a prestação de caução é desnecessária na hipótese, posto que em caso de improcedência do pedido inicial da ação principal, poderá a agravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos, não vislumbrando o perigo de irreversibilidade.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença
lhe for desfavorável”
.

A meu ver, portanto, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a recorrente de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pel
o
paciente, fato que implicaria em submetê-l
o
a situação de risco e sofrimento desnecessário, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho
que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá
,
10 de dezembro

de 2025
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025